Tribunal: STJ
Processo: 5028777-16.2022.4.03.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2744219 - SP (2024
/0341298-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: FORNECEDORA INDUSTRIAL LTDA
ADVOGADOS
: RODRIGO GIORDANO DE CASTRO - SP207616
ROXELI MARTINS ANDRÉ - SP230023
MAURÍCIO FERNANDO STÉFANI - SP261106
CAROLINA GIESBRECHT FORTE KORBAGE DE CASTRO -
SP242292
FREDERICO BIANCHETTI COELHO LIMA - SP496052
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ICMS. EXCLUSÃO
DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. IMPROCEDÊNCIA
DO PEDIDO. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO
OU CADEIA COMPLETA DE SUBSTABELECIMENTO. OUTORGA
DE PODERES POSTERIOR À INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REGULARIZAÇÃO
POSTERIOR.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 115/STJ. DESPROVIMENTO DO
AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
ALEGAÇÃO
DE
VÍCIOS
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
INEXISTÊNCIA.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto por
Fornecedora Industrial Ltda. contra a decisão que, em embargos à
execução fiscal, decidiu parcialmente o mérito dos autos, julgando
improcedente o pedido em relação à alegação de inconstitucionalidade da
inclusão do ICMS na base de cálculo dos créditos da Cofins e do PIS.
II - No Tribunal de origem, a decisão foi mantida. Esta Corte
não conheceu do recurso especial.
III - Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante
vícios no acórdão embargado.
IV - Os embargos aclaratórios não se prestam ao reexame de
questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos
modificativos ao recurso.
Documento eletrônico VDA49528673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/08/2025 15:07:27
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: d7782a43-cc8c-4454-b150-fe978eac3344

V - Os vícios apontados pela parte embargante, relacionados à
irregularidade na representação processual, foram tratados no acórdão
embargado, o que afasta a alegação de omissão.
VI - Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
07/08/2025
13/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA49528673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/08/2025 15:07:27
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: d7782a43-cc8c-4454-b150-fe978eac3344

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2744219 - SP (2024
/0341298-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: FORNECEDORA INDUSTRIAL LTDA
ADVOGADOS
: RODRIGO GIORDANO DE CASTRO - SP207616
ROXELI MARTINS ANDRÉ - SP230023
MAURÍCIO FERNANDO STÉFANI - SP261106
CAROLINA GIESBRECHT FORTE KORBAGE DE CASTRO -
SP242292
FREDERICO BIANCHETTI COELHO LIMA - SP496052
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ICMS. EXCLUSÃO
DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. IMPROCEDÊNCIA
DO PEDIDO. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO
OU CADEIA COMPLETA DE SUBSTABELECIMENTO. OUTORGA
DE PODERES POSTERIOR À INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REGULARIZAÇÃO
POSTERIOR.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 115/STJ. DESPROVIMENTO DO
AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
ALEGAÇÃO
DE
VÍCIOS
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
INEXISTÊNCIA.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto por
Fornecedora Industrial Ltda. contra a decisão que, em embargos à
execução fiscal, decidiu parcialmente o mérito dos autos, julgando
improcedente o pedido em relação à alegação de inconstitucionalidade da
inclusão do ICMS na base de cálculo dos créditos da Cofins e do PIS.
II - No Tribunal de origem, a decisão foi mantida. Esta Corte
não conheceu do recurso especial.
III - Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante
vícios no acórdão embargado.
IV - Os embargos aclaratórios não se prestam ao reexame de
questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos
modificativos ao recurso.
Documento eletrônico VDA48174377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:42
Código de Controle do Documento: c8dc477f-3860-4d24-9896-4bb314890d3f

V - Os vícios apontados pela parte embargante, relacionados à
irregularidade na representação processual, foram tratados no acórdão
embargado, o que afasta a alegação de omissão.
VI - Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO

Negou-se conhecimento ao recurso especial interposto por Fornecedora
Industrial Ltda.

, com fundamento no art. 105, III, , da CF/1988.
a
O recurso especial visa reformar acórdão do Tribunal Regional Federal da 3a
Região, nos termos assim ementados:

TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PIS E COFINS.
INCONSTITUCIONALIDADE DA INCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO.
MODULAÇÃO DE EFEITOS NO RE 574.706/STF. AGRAVO DE INSTRUMENTO
IMPROVIDO.
1. No julgamento dos embargos de declaração no RE 574.706, por maioria de votos,
restou consignado pelo Pleno do STF o acolhimento, em parte, para modular os efeitos do
julgado, entendendo que a compensação dos valores indevidamente pagos a título de ICMS
incidente sobre a base de cálculo do PIS/COFINS, dar-se-á apenas em relação aos
pagamentos indevidos efetuados após
, ressalvadas as ações judiciais e
15/03/2017
administrativas protocoladas até a data da sessão em que proferido o julgamento (decisão de
julgamento
, ATA No 14, de
. DJE no 98, divulgado em
).
13/05/2021
13/05/2021
21/05/2021
2. Considerando-se que, no caso dos autos, a agravante não intentou ação judicial ou
administrativa objetivando a declaração da inexigibilidade do débito antes daquela data e
que os embargos à execução fiscal, ora em debate, somente foram protocolados em
, bem como que a cobrança consubstanciada nas CD As que instruem o feito
21/09/2021
executivo remontam ao período de 2013 a 2015, de se concluir que não há valores a serem
expurgados, devendo prosseguir a execução sem alteração do montante em cobro.
3. Agravo de instrumento improvido.
Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto por Fornecedora
Industrial Ltda. contra a decisão que, em embargos à execução fiscal, decidiu
parcialmente o mérito dos autos, julgando improcedente o pedido em relação à alegação
de inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo dos créditos
da Cofins e do PIS.
Documento eletrônico VDA48174377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:42
Código de Controle do Documento: c8dc477f-3860-4d24-9896-4bb314890d3f

No Tribunal de origem, a decisão foi mantida. Esta Corte não conheceu do
recurso especial.
No recurso especial, Fornecedora Industrial Ltda. alega ofensa aos
arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV e V, ambos do CPC.
A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, com base no
art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do
recurso."
A Segunda Turma negou provimento ao agravo interno, nos termos da
seguinte ementa:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OU
CADEIA COMPLETA DE SUBSTABELECIMENTO. OUTORGA DE PODERES
POSTERIOR
À
INTERPOSIÇÃO
DO
RECURSO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REGULARIZAÇÃO POSTERIOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 115 /STJ.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento. No Tribunal a quo, o agravo foi
julgado improcedente. Nesta Corte, o recurso especial não foi conhecido.
II - Por meio da análise do recurso, verifica-se que a parte recorrente não procedeu à
juntada da procuração e/ou cadeia completa de substabelecimento conferindo poderes ao
subscritor do agravo e do recurso especial.
III - Ademais, percebeu-se, no STJ, haver irregularidade na representação processual
do recurso. A parte, embora regularmente intimada para sanar referido vício, não
regularizou, uma vez que os poderes consignados, no instrumento de mandato de fl. 206,
foram outorgados ao subscritor dos recursos em data posterior à sua interposição.
IV - A jurisprudência desta Corte entende que, para suprir eventual vício de
representação processual, não basta a juntada de procuração ou substabelecimento, é
necessário que a outorga de poderes tenha sido efetuada em data anterior à da interposição
do recurso (AgInt no AREsp n. 1.512.704/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, DJe de
, e AgRg no AREsp n. 1.825.314/RS, relator Ministro
19/2/2020
João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de
).
6/8/2021
V - Dessa forma, o recurso não foi devida e oportunamente regularizado, incidindo,
na espécie, o disposto na Súmula n. 115/STJ.
VI - Agravo interno improvido.

Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante os seguintes
vícios no acórdão embargado:
Documento eletrônico VDA48174377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:42
Código de Controle do Documento: c8dc477f-3860-4d24-9896-4bb314890d3f

... o acórdão foi omisso quanto à aplicabilidade da recente jurisprudência do STJ ao
presente caso, em que, de forma absolutamente contrária ao entendimento exposto neste
feito, se consignou válida a procuração juntada ainda que em data posterior ao protocolo do
recurso especial.

É o relatório.
VOTO

Os embargos não merecem acolhimento.
Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de
declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão
de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a
requerimento; e/ou corrigir erro material.
Conforme entendimento pacífico desta Corte:
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida
pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes
de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
(EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora
convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
, DJe
.)
8/6/2016
15/6/2016

A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de
omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do CPC/2015,
razão pela qual inviável o seu exame em embargos de declaração. Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC.
1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de
admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero
prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso
extraordinário não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.
Documento eletrônico VDA48174377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:42
Código de Controle do Documento: c8dc477f-3860-4d24-9896-4bb314890d3f

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela
qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EAREsp n. 166.402/PE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte
Especial, julgado em
, DJe
.)
15/3/2017
29/3/2017

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. CARÁTER PROCRASTINATÓRIO
RECONHECIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.
1. A contradição capaz de ensejar o cabimento dos embargos declaratórios é aquela
que se revela quando o julgado contém proposições inconciliáveis internamente.
2. Sendo os embargos de declaração recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podem ser acolhidos quando a parte
embargante pretende, essencialmente, a obtenção de efeitos infringentes.
3. Evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração,
cabe a aplicação da multa prevista no parágrafo único do art. 538 do CPC/1973.
4. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.
(EDcl na Rcl n. 8.826/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial,
julgado em
, DJe
.)
15/2/2017
15/3/2017

Os vícios apontados pela parte embargante, relacionados à irregularidade na
representação processual, foram tratados no acórdão embargado, o que afasta a alegação
de omissão, nos termos assim expostos:
Por meio da análise do recurso da Fornecedora Industrial Ltda., verifica-se que a
parte recorrente não procedeu à juntada da procuração e/ou cadeia completa de
substabelecimento conferindo poderes ao subscritor do agravo e do recurso especial, Dr.
Maurício Fernando Stéfani.
Ademais, percebeu-se, no STJ, haver irregularidade na representação processual do
recurso. A parte, embora regularmente intimada para sanar referido vício, não regularizou,
uma vez que os poderes consignados, no instrumento de mandato de fl. 206, foram
outorgados ao subscritor dos recursos em data posterior à sua interposição.
A jurisprudência desta Corte entende que, para suprir eventual vício de representação
processual, não basta a juntada de procuração ou substabelecimento, é necessário que a
outorga de poderes tenha sido efetuada em data anterior à da interposição do recurso (AgInt
no AREsp n. 1.512.704/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe
de
, e AgRg no AREsp n. 1.825.314/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha,
19/2/2020
Quinta Turma, DJe de
).
6/8/2021

Cumpre ressaltar que os embargos aclaratórios não se prestam ao reexame de
questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso.
No caso dos autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou
Documento eletrônico VDA48174377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:42
Código de Controle do Documento: c8dc477f-3860-4d24-9896-4bb314890d3f

a requerimento, devia pronunciar-se, considerando que o acórdão apreciou as teses
relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.

Documento eletrônico VDA48174377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:42
Código de Controle do Documento: c8dc477f-3860-4d24-9896-4bb314890d3f

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.744.219 / SP
Número Registro: 2024/0341298-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00308361920174036182 308361920174036182 50222401920214036182 50264445720234030000
50287771620224030000
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FORNECEDORA INDUSTRIAL LTDA
ADVOGADOS : RODRIGO GIORDANO DE CASTRO - SP207616
ROXELI MARTINS ANDRÉ - SP230023
MAURÍCIO FERNANDO STÉFANI - SP261106
CAROLINA GIESBRECHT FORTE KORBAGE DE CASTRO -
SP242292
FREDERICO BIANCHETTI COELHO LIMA - SP496052
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : FORNECEDORA INDUSTRIAL LTDA
ADVOGADOS
: RODRIGO GIORDANO DE CASTRO - SP207616
ROXELI MARTINS ANDRÉ - SP230023
MAURÍCIO FERNANDO STÉFANI - SP261106
CAROLINA GIESBRECHT FORTE KORBAGE DE CASTRO -
SP242292
Documento eletrônico VDA49501805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:35:47
Código de Controle do Documento: 64f67ebf-6f92-4b2f-9ff3-4055a61d0a63

FREDERICO BIANCHETTI COELHO LIMA - SP496052
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/08/2025
13/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49501805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:35:47
Código de Controle do Documento: 64f67ebf-6f92-4b2f-9ff3-4055a61d0a63